Tribunal: CARF
Processo: 10972.000076/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Paulo Mendes Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.000076/2009-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.991 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do recurso até que seja proferida decisão definitiva de mérito nos processos n°
13646.000259/2004-49, 13646.000261/2004-18, 13646.000353/2004-53 e 13646.000353/2004-
06, em que se discute o direito creditório do qual decorre o presente lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente substituta), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares,
Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório do voto vencedor quando do
julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juíz de Fora (1a
Turma da DRJ/JFA):
Trata o processo da lavratura de auto de infração para exigência da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep,
totalizando os valores exigidos de R$634.743,92 e de R$167.097,64, respectivamente, incluídos
o principal, a multa de oficio e os juros de mora devidos até a data da lavratura (fls. 01/13).
Na "Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)% constante dos Autos de
Infração, foram relatadas as infrações a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000076/2009-48
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.15119.7B3I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.991 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000076/2009-48

Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributarias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
COFINS - INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e em
cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal n° 06105.00.2009.00120-3, código de acesso
n° 18245268, lavramos o presente auto de infração relativo à Cofins recolhida a menor nos
períodos de julho, setembro e outubro12004, nos seguintes valores:
- JULHO/2004: R$1.396, 77
- SETEMBRO/2004: R$111.377,12
- OUTUBRO/2004: R$ 155.017,52
Os mencionados valores foram apurados em decorrência dos trabalhos relativos
ao MPF-D n° 0610500-2008-00197-8, expedido para verificação das compensações
compensações/ressarcimentos de tributos efetuadas pela empresa, tudo conforme RELATÓRIO
FISCAL FINAL - CRÉDITOS DO PIS/COFINS - 3' Trimestre de 2004 (fls. ) e do 4° trimestre
de 2004 (fls. ), que integram o presente Auto de Infração. (...)
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.15119.7B3I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.991 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000076/2009-48

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.15119.7B3I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.991 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000076/2009-48

O julgamento mencionado, à unanimidade, julgou improcedentes os pedidos
realizados pelo contribuinte.
Em face desse julgamento, interpôs-se o presente Recurso Voluntário, o qual
adotou argumentação específica para requerer revisão dos pontos controvertidos (glosas
realizadas e a inclusão na base de cálculo de valores relativos à cessão de créditos de ICMS) a
pessoa jurídica recorrente optou por reproduzir o que argumentara no processo n.
13646.000189/2004-2.
É o relatório.

Voto
Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Do sobrestamento
Ab initio, verifico tratar-se de Auto de Infração lavrado para formalizar a
exigência de saldo a recolher de PIS e COFINS decorrente da análise de crédito realizada nos
processos n° 13646.000259/2004-49, 13646.000261/2004-18, 13646.000353/2004-53 e
13646.000353/2004-06, resultante de glosa de créditos calculados sobre insumos e encargos de
depreciação e da inclusão de ingressos relativos à cessão de créditos de ICMS na base de cálculo
das contribuições.
Sucede que os processos em que se discute o mérito do direito creditório e,
portanto, do qual decorre o presente lançamento, ainda aguardam julgamento neste Conselho,
sendo imperioso reconhecer a relação de prejudicialidade entre o que restar nele decidido em
face das exigências aqui formalizadas, razão porque voto pelo sobrestamento do presente feito
até que seja proferida decisão definitiva de mérito nos processos n° 13646.000259/2004-49,
13646.000261/2004-18, 13646.000353/2004-53 e 13646.000353/2004-06.

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.15119.7B3I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.991 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000076/2009-48

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.15119.7B3I. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por JOAO PAULO MENDES NETO em 08/04/2020.

Documento autenticado digitalmente por JOAO PAULO MENDES NETO em 08/04/2020.

Documento assinado digitalmente por: MARA CRISTINA SIFUENTES em 09/05/2020 e JOAO PAULO MENDES NETO
em 08/04/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 11/02/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP11.0221.15119.7B3I

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
B7A52685556A453FEF8B2756E5165841E61A6CA7F68DF40CC75C2BAE2306C199
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10972.000076/2009-48. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.